Tribunal: TJMMG
Processo: 2000343-34.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA - NÃO É POSSÍVEL INFERIR QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTERIA INFORMAÇÕES FALSAS - INCONSISTÊNCIA DA PROVA ORAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000343-34.2020.9.13.0003 Referência: Processo n. 2001431-44.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 04/04/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – NÃO É POSSÍVEL INFERIR QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTERIA INFORMAÇÕES FALSAS – INCONSISTÊNCIA DA PROVA ORAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Hércules Giuliano de Menezes e Ricardo Fernandes Aprelini, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Votou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar os apelados, pela prática do crime de falsidade ideológica, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com direito ao benefício do sursis, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu denúncia contra Ricardo Fernandes Aprelini, 3º Sgt PM, e Hércules Giuliano de Menezes, Cb PM, recebida em 23/04/2020, nos seguintes termos: No dia 14 de junho de 2019, por volta das 23h30min, na Av. Juca Stockler, no bairro Belo Horizonte-MG, na cidade de Passos-MG, os denunciados, em concurso de agentes e agindo com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal dos civis Hugo Lemos Piantino Azevedo e Marcos Paulo Barreto de Souza, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme descrito nos laudos de exame de corpo de delito de fl. 79/81 e 87/347/347v e relatórios médico de fl. 35 e 83. Na mesma data, os denunciados fizeram inserir, em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Conforme restou apurado, os denunciados, ao procederem à abordagem dos ofendidos que evadiam da guarnição policial ocupando uma motocicleta Honda CG 160 Fan, agiram com excesso e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 truculência, o que acarretou uma contusão na cabeça no ofendido Hugo, e lesões na face do ofendido Marcos Paulo, conforme prontuários médicos de fl. 35 e 83, evento 1, peças IPM3. Outrossim, com o intuito de omitir os excessos perpetrados, os denunciados fizeram inserir no REDS 2019-028184029-001 (fl.04/12), informação de que o condutor da motocicleta perdeu o controle direcional do veículo enquanto evadia da guarnição policial, momento que os ofendidos caíram ao solo. Fizeram inserir, ainda, que os ofendidos resistiram à abordagem policial e tentaram empreender fuga a pé. Contudo, restou comprovado que os ofendidos não chegaram a cair da motocicleta durante a fuga conforme foi relatado no REDS, e sim pararam o veículo, desceram e foram abordados pelos militares. Da mesma restou demonstrado através das imagens colacionadas que os ofendidos não resistiram à abordagem. A motocicleta só veio ao solo quando os ofendidos já tinham desembarcado, mais precisamente no momento que um dos militares passa ao seu lado, não sendo possível visualizar se o militar esbarra no veículo ou se a motocicleta cai sozinha. Certo, ainda, que após desembarcarem os ofendidos foram imediatamente abordados pelos denunciados de forma truculenta e com uso excessivo e força, o que culminou nas lesões descritas nos exames médicos juntados. Diante da moldura fática narrada, os denunciados 3º Sgt PM Ricardo Fernandes Aprelinie e Cb PM Hércules Giuliano de Menezes encontram-se incursos no art. 209 (lesão corporal) e art. 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os denunciados sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. Os ofendidos e a testemunha arrolada pelo Ministério Público na denúncia foram ouvidos (Eventos 54, 76 e 77). Intimada para fins do artigo 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa dos ora apelados arrolou testemunhas, as quais foram ouvidas, salvo uma, Marcos Rodrigues da Silveira, que faltou ao depoimento, tendo havido a sua dispensa (Eventos 104, 111 e 133). Os réus foram interrogados (Evento 134) e, na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público não requereu diligência alguma, enquanto a defesa juntou os documentos constantes no Evento 141. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário, na sessão de julgamento. Em sessão de julgamento, a juíza de direito absolveu os ora apelados da prática do crime de lesão corporal, com fundamento no art. 439, "d", do CPPM. Entendeu a magistrada que o eventual excesso na abordagem policial decorreu da conduta das vítimas, que teriam desrespeitado a ordem de parada e empreendido fuga, com a prática de várias infrações de trânsito. Quanto ao crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), o Conselho Permanente de Justiça absolveu os ora apelados, por maioria, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM, pois o registro policial foi lavrado pelo 2º Sgt PM Luis Alberto de Jesus, após narrativa dos recorridos para este (evento 192). O Ministério Público recorreu da sentença no Evento 206 e apresentou razões recursais no evento 213, requerendo a reforma da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sentença, para que sejam os apelados condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 209 e 312, ambos do CPM. Disse o apelante que a abordagem dos apelados foi afoita e desarrazoada e que os mesmos não agiram amparados por qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Alega o apelante que as lesões de natureza leve foram devidamente identificadas no exame de corpo de delito indireto e que as vítimas narraram as agressões. Quanto ao crime previsto no art. 312 do CPM, aduz o Ministério Público que os apelados fizeram inserir no REDS 2019-028184029-001 informações falsas de que o condutor da motocicleta teria perdido o controle do veículo ao fugir da abordagem policial e de que as vítimas teriam resistido à atuação policial. Argumenta o apelante que as informações incorretas foram inseridas no referido Boletim de Ocorrência para ocultar a agressão praticada contra as vítimas. Com tais argumentos, pretende o apelante que seja conhecido e provido o presente recurso, para condenarem-se os apelados pela prática dos crimes de lesão corporal e falsidade ideológica. Os apelados ofertaram contrarrazões ao recurso interposto, requerendo que seja o mesmo desprovido, tendo em vista que agiram sem excesso e no estrito cumprimento do dever legal. A procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 6, pugnando para que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que condenarem-se os apelados na forma requerida na denúncia. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção das sentenças proferidas em primeiro grau de jurisdição que absolveram os ora apelados das imputações de prática dos crimes de lesão corporal e falsidade ideológica. A denúncia narra que as duas vítimas estavam em uma motocicleta e foram abordados com “excesso e truculência”, o que acarretou uma contusão na cabeça no ofendido Hugo e lesões na face do ofendido Marcos Paulo. Entretanto as provas carreadas aos autos não comprovam o excesso ou truculência, tampouco a autoria das lesões identificadas por meio do exame de corpo de delito indireto. As vítimas declararam que fugiram da abordagem policial pelo fato de o condutor, Marcos Paulo, ser inabilitado. No caso em tela, a vítima Hugo Lemos, ao depor em juízo (Evento 77), disse que Marcos Paulo Barreto de Souza estava conduzindo a motocicleta de propriedade de sua mãe e desobedeceu a ordem de parada da policia, fugindo da abordagem policial por aproximadamente 3 minutos. Disse que, ao serem alcançados, desceram com as mãos para o alto e que seu amigo Marcos Paulo Barreto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sequer teve oportunidade de retirar o capacete quando começou a ser agredido. Já a vítima Marcos Paulo Barreto de Souza declarou que foi agredida com uma coronhada no lado esquerdo da cabeça, todavia informou, assim como a outra vítima, que utilizava capacete no momento da abordagem. A vítima Hugo Lemos disse, em seu depoimento judicial, que ele e seu amigo Marcos foram agredidos por policiais que estavam em uma viatura Pálio Weekend. Entretanto, conforme pode ser verificado no REDS acostado às fls. 11/19 do documento “Port_Inst3”, no Evento 1, os dois militares acusados na presente ação estavam conduzindo motocicletas. Portanto, constata-se a inconsistência da prova oral. O vídeo constante no Evento 7 dos autos de primeira instância não comprova o alegado excesso na abordagem policial, nem a autoria das lesões corporais. Em tal vídeo, é possível perceber que a motocicleta conduzida por uma das vítimas passa em alta velocidade e é encostada na lateral da via, quando o condutor percebeu que seria alcançado pelos militares. Não é possível visualizar em tal imagem que teria ocorrido excesso ou agressões. Assim, inexistindo prova apta a demonstrar a autoria das lesões corporais, não é possível impor a condenação dos apelados pelo crime de lesão corporal. Também verifico que não é possível inferir que o Boletim de Ocorrência n. 2019-028184029-001 conteria informações falsas. As próprias vítimas reconhecem que estavam em fuga, e que foram alcançadas após 3 minutos de perseguição e que resistiram e fugiram da abordagem policial, pelo fato do condutor ser inabilitado. Portanto não há provas, também, da prática do crime de falsidade ideológica. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões do voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Extrai-se dos autos que os militares, 3º Sgt PM Ricardo Fernandes Aprelini e Cb PM Hércules Giuliano de Menezes, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais pela prática dos crimes capitulados no artigo 209 (lesão corporal leve) e no art. 312 (Falsidade Ideológica), todos do Código Penal Militar (CPM). Após a instrução criminal, a MMª. juíza de direito titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME), singularmente, absolveu os militares da prática do crime previsto no art. 209 do CPM, ambos com fulcro no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, absolveu os réus da prática do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Vencidos a MMª juíza de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 direito titular da 3ª AJME, que absolveu os acusados, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e o juiz militar Major PM Emiliano de Freitas Reis, o qual condenou ambos os acusados pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM, aplicando-lhes a pena mínima, ou seja, a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida a pena em regime aberto. Não concordando com a absolvição dos réus, o Ministério Público atuante na 1ª instância interpôs recurso de apelação (Evento 206 – APELAÇÃO1 do processo em primeira instância). Nas razões recursais, o Ministério Público atuante na 1ª instância pugnou pela condenação dos apelados pela prática dos dois crimes a eles imputados na denúncia. A e. procuradora de justiça atuante junto a esta e. Corte castrense emitiu parecer defendendo a reforma da decisão da 1ª instância, de forma que os acusados fossem condenados pela prática dos delitos previstos no art. 209 e no art. 312 do CPM. Pois bem. Após detida análise dos autos, acompanho o voto do e. relator, para confirmar a absolvição dos apelados em relação ao delito de lesão corporal, uma vez que o vídeo constante no “Evento 4 – VÍDEO8” dos Autos n. 2001431-44.2019.9.13.0003 demonstra que os policiais se utilizaram das técnicas de imobilização e busca pessoal que a situação concreta demandava. Todavia, com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado pelo e. relator em relação ao delito de falsidade ideológica. Entendo que o conjunto probatório, em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, é suficiente para a decretação da condenação dos militares. No histórico do boletim de ocorrência (REDS n. 2019-028184029-001), no qual figurou como relator da ocorrência o 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, foram lançadas informações inverídicas acerca do desenvolvimento dos fatos. No documento em questão, há informação de que os ofendidos, durante a tentativa de fuga, perderam o controle direcional da motocicleta em que estavam e caíram ao solo, bem como que os mesmos, ato contínuo, tentaram empreender fuga a pé, fatos estes que efetivamente não ocorreram, conforme restou demonstrado no vídeo gravado por uma câmara de segurança (Evento 4 – VÍDEO8 dos Autos n. 2001431-44.2019.9.13.0003). O 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, militar responsável pela confecção do REDS, quando ouvido em juízo, confirmou que foram os acusados que lhe passaram as informações que foram lançadas no boletim de ocorrência (Evento 104 – VÍDEO 2 – 13’54”). Desta feita, resta caracterizado o cometimento do delito previsto no art. 312 do CPM pelos militares. Os apelados, ao apresentarem a narrativa constante no boletim de ocorrência ao 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, fizeram com que houvesse a inserção de informações falsas em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a dinâmica dos fatos e a reação dos ofendidos à abordagem policial, após cessar a tentativa de fuga, fato que atenta contra a administração militar, por afetar a credibilidade da Instituição. Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso ministerial, para condenar os apelados pela prática do crime de falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em face da condenação dos apelados, passo à fixação das penas: - 3º Sgt PM Ricardo Fernandes Aprelini: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão, nos termos do art. 58 do CPM. Não estando presente qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, passo para a segunda fase de fixação da pena, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base. Da mesma forma, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com direito ao benefício do sursis, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. - Cb PM Hércules Giuliano de Menezes: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão, nos termos do art. 58 do CPM. Não estando presente qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, passo para a segunda fase de fixação da pena, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base. Da mesma forma, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com direito ao benefício do sursis, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar os apelados, pela prática do crime de falsidade ideológica, às penas acima especificadas. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator